Tribunal: TJES
Processo: 5003875-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI VENANCIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5003875-45.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
SIDNEI VENANCIO
.

RECORRID
A
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente/
Autor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL.

INEXISTÊNCIA.
SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PAGA QUE NÃO GERA O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE LESÃO MORAL
.
MERO DISSABOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

SIDNEI VENANCIO
,

em face d
a
sentença que julgou

parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
condenando a ré/recorrida em cancelar o débito relativo à penalidade imputada ao autor, constante da fatura com vencimento em 09/01/2025, referente à conta nº 18767500, determinando ainda a baixa do débito em seus sistemas, a abstenção de qualquer cobrança relacionada, a reemissão das faturas com os valores remanescentes, sem encargos, e a concessão de prazo razoável para pagamento, tudo no prazo de 15 dias.

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente/
autora
sustenta, em síntese,

que o caso narrado na inicial não se confunde com mero aborrecimento e assim postula a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais,
com o
quantum
a ser arbitrado na decisão
.

3.
Não obstante as alegações recursais, em hipóteses nas quais o dano moral não se configura
in re ipsa
, impõe-se a demonstração efetiva da ofensa extrapatrimonial alegada. Assim, a apreciação da existência de danos morais exige valoração casuística, pautada na razoabilidade, de modo a assegurar reparação apenas às lesões que ostentem gravidade suficiente, evitando-se tanto a denegação de tutela a danos relevantes quanto a banalização do instituto mediante a reparação de meras contrariedades.

4
.

Neste sentido,
a sempre pertinente reflexão de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

5
.
Nesse sentido, a simples existência de cobrança indevida, por si só, não enseja, automaticamente, a reparação por dano moral, especialmente quando ausentes elementos probatórios que evidenciem a restrição ao nome do requerente, como inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, ou ainda a adoção de práticas abusivas ou vexatórias por parte da
ré
.

6
.
Por fim, registra-se que
a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que o mero equívoco na cobrança, sem repercussões concretas à esfera íntima ou à honra do consumidor, não configura abalo moral indenizável, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de indevida atribuição de responsabilidade objetiva dissociada de seus pressupostos jurídicos.

7
.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção da sentença,
integralmente
.

8.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$
8
00,00
(
oitocentos
reais)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c Art. 85, §8°, do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)